Tribunal: STF
Processo: RHC 66662
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO (ART. 343 DO C.P.). INQUERITO POLICIAL PARA
APURAÇÃO DE EVENTUAL PRATICA DE DELITO. 'HABEAS  CORPUS' IMPETRADO
PARA SEU TRANCAMENTO. ORDEM DENEGADA. RECURSO IMPROVIDO.
O INQUERITO POLICIAL, DETERMINADO PELO JUIZ, NAS CIRCUNSTANCIAS
REFERIDAS NOS AUTOS, PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE FALSO
TESTEMUNHO, NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SANAVEL POR
'HABEAS CORPUS'.